Tribunal: TJMT
Processo: 1006320-37.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
VISTOS,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente habeas corpus em benefício de Rudson Willian da Silva, qualificado, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
Expõe o impetrante que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 2019, sendo cumprida em 23 de novembro de 2020, na cidade de Salvador - BA, onde permanece preso a mais de 05 meses.
Alega que é portador do vírus HIV e que de acordo com as considerações da Recomendação no62/2020 do CNJ, pertence ao grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, e em razão disso foi requerida a revogação da prisão preventiva junto ao juiz singular, contudo, o pedido foi indeferido sob fundamento de que o impetrante não fez provas do alegado.
Argumenta que é o Poder Judiciário (especificamente a 3o Vara Criminal de Mirassol D ́Oeste) que possui os instrumentos e recursos disponíveis e eficazes no sentido de solicitar quaisquer informações ao Sistema Prisional da capital baiana acerca de exames e/ou medicações administradas ao acusado, assim como também solicitar o procedimento do exame teste rápido, se assim o juízo da comarca competente entender de fato necessário, não este recém mandatário do caso.
Sustenta que o paciente corroborou com as autoridades (policial e judicial), tendo se arrependido do ato e confessado o erro. Além do fato de que o delito não foi praticado com emprego de arma de fogo, violência ou grave ameaça à pessoa, o beneficiário não é integrante de organização criminosa, nem oferece risco à ordem pública e não se escusou da aplicação da lei penal, sendo cabível, a aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319, do CPP, uma vez que a prisão preventiva é medida excepcional e mais extrema, não devendo ser aplicada, se possível sua substituição.
Por tais razões, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, com ou sem aplicação de medidas diversas, em razão do risco apresentado à sua saúde, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 83519996).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de impetrou-se o presente habeas corpus em benefício de Rudson Willian da Silva, qualificado, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 2019, sendo cumprida em 23 de novembro de 2020, na cidade de Salvador - BA, onde permanece preso a mais de 05 meses.
Alega-se que é portador de HIV-, portanto, pertence ao “grupo de risco” citado na Recomendação 62/2020, do CNJ.
Quanto às questões relacionadas ao COVID-19, embora o impetrante alegue a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo COVID-19, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.
Cabe ressaltar que o fato do paciente ser portador de doença preexistente, por si só não autoriza a concessão da ordem, uma vez que a Recomendação 62/2020 do CNJ, não traz nenhuma ordem impositiva, mas apenas recomendação para que a autoridade judiciária proceda análise do caso concreto.
Destaco que, em regra, temos concedido a ordem de substituição da prisão nas unidades prisionais por domiciliar, quando devidamente comprovada a necessidade, através de documentos oficiais emitidos por autoridade e profissionais competentes (laudos, atestados emitidos por médicos das unidades, etc.), e analisadas as peculiaridades do caso concreto.
No presente caso, embora o paciente afirme ser SOROPOSITIVO – PORTADOR DE HIV, verifica-se que o juiz “a quo” ao analisar o pedido, assim consignou:
“(...)
I – Do pedido de revogação da prisão preventiva
Pugna a defesa do acusado pela revogação da prisão preventiva, alega em síntese a necessidade de revisão da prisão visto o momento pandêmico de Covid-19 aliado ao fato do acusado ser soropositivo – portador do HIV, portanto se encontra no grupo de risco, ainda a prisão do denunciado se estende por mais de 90 (noventa) dias e inexiste requisitos autorizadores da subsistência da prisão preventiva previstos no art. 312 e 313 ambos do CPP, por fim pugna pela revogação da prisão preventiva com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
Inicialmente é importante destacar que o denunciado se encontra recolhido preventivamente, visto não ser localizado para citação pessoal, bem como ciente da ação penal que tramita em seu desfavor não havia constituído advogado, bem como se mudou de estado sem informar seu endereço nos presentes autos.
De outro lado, é importante mencionar que após a efetiva prisão do acusado no Estado da Bahia, as decisões de reanálise da custódia cautelar id. 52555572, fls. 188/189, e id. 52555575, fl. 359, foram realizadas em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único do CPP, inexistindo violação quanto a reanálise da prisão no prazo de 90 (noventa) dias.
Ademais, tais decisões se fundamentam no sentido que localização do acusado por si, não é requisito suficiente para incidir a revogação da prisão preventiva, além da inexistência de fato novo hábil a revogar a custódia cautelar, ainda lastreando os registros criminais o denunciado possui ação penal em trâmite nesta comarca e na comarca de Pontes e Lacerda, além de cumprir pena nos autos da execução penal n. 2000016-34.2019.8.11.0013, pelos crimes do art. 155, caput, e art. 157, caput, ambos do Código Penal.
Assim, restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do flagranteado, visto sua recalcitrância na prática de crimes patrimoniais.
Quanto a alegação defensiva de ser o acusado soropositivo portador de HIV, não fez a defesa qualquer prova do alegado.
Nesse sentido, considerando que não há fato novo ensejar a revogação da prisão preventiva, a contemporaneidade da decisão que decretou a prisão preventiva dos autuado, bem como as decisões posteriores de reanálise e os prazos para a conclusão do procedimento são flexíveis, devendo ser reconhecido seu excesso somente quando a demora no procedimento seja flagrantemente injustificada, o que não é o caso dos autos, a medida a ser imposta é a manutenção da prisão preventiva do acusado.
Assim, por todo exposto indefiro o pedido de revogação da custódia cautelar.
(...)”(Id. 50241458).
Como visto, a autoridade judiciária consignou na decisão que o paciente requereu a revogação da prisão preventiva sob alegação de ser portadora de HIV, contudo, desincumbiu-se de apresentar qualquer documento que comprovasse o alegado. De igual modo, no presente writ, o impetrante se limitou a juntar aos autos a decisão proferida pelo Magistrado “a quo” que negou o pedido de revogação, comprovante de endereço em nome de terceiro e procuração advocatícia, sendo estes insuficientes para comprovar as teses levantadas e para o exame do constrangimento ilegal alegado, ante a deficiência na sua instrução.
Impede ressaltar que é responsabilidade do impetrante, sobretudo em se tratando de advogado constituído, a escorreita instrução do habeas corpus, indicando, por meio de provas pré-constituídas os argumentos utilizados nas razões do writ. Entretanto, como exposto alhures, nesta oportunidade existe óbice a análise com vistas ao pronunciamento liminar, ante a débil instrução do mandamus constitucional, sendo defeso este julgador inserir qualquer informação que não conste nos autos ou na decisão combatida.
Diante disso, não vejo ilegalidade ou teratologia na decisão que autorize a concessão da ordem.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria, a análise do mérito da impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, apresentar as considerações de caráter jurídico indispensáveis ao julgamento do feito, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão preventiva do paciente RUDSON WILLIAN DA SILVA, a imprescindibilidade da medida cautelar adotada, além de informações quanto aos antecedentes criminais e, referente a doença preexistente indicada na inicial, juntando cópia de eventuais decisões proferidas e dos documentos comprobatórios necessários ao julgamento do presente writ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.